Tribunal: STF
Processo: HC 202442
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao RHC 126.676/RS (págs. 55-62 do documento eletrônico 7).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] recorrente é primário, possui residência fixa e trabalho fixo, não está se eximindo de responder a qualquer processo, até porque é através de provas que venham a ser produzido dentro da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorre dentro de um inquérito policial, mas sim somente dentro de um procedimento judicial, o qual o recorrente não está se furtando de responder ou comparecer a todos os atos do processo. 
    Portanto resta caracterizado o constrangimento ilegal que o recorrente está sendo submetida, pois o decreto de prisão se encontra fundado em meras conjecturas de que solta o recorrente irá desestruturar a ordem pública. 
    Com a tríplice finalidade de assegurar as provas, a punição do culpado e a própria sociedade, a custódia cautelar, por representar sacrifício da liberdade pessoal, deve ser reduzida ao mínimo de casos, fundar-se em razões graves e cercar-se das mais amplas garantias jurisdicionais. Ademais, a prisão cautelar, pela sistemática do nosso Direito Positivo, é medida de exceção. Só é cabível em situações especiais. Aboliu-se seu caráter obrigatório. Assim, não havendo razões sérias e objetivas para sua decretação, bem como, não há motivos que autorizem essa custódia cautelar, por apresentar desnecessário sacrifício da liberdade pessoal, a qual deve ser reduzida ao mínimo de casos, fundando-se em razões graves e cercar-se das mais amplas garantias jurisdicionais, mesmo ante a tipificação apresentada” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que 
    “não se pode ignorar o espírito da lei, que na hipótese da prisão cautelar visa à garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, que no presente caso, pelas razões anteriormente transcritas, estão plenamente garantidas. 
    Pelos fundamentos acima expostos, não merece prosperar o decreto preventivo do recorrente, fundado apenas na garantia da ordem publica invocada na gravidade do delito que está sendo imputado o recorrente PRIMÁRIO, merecendo assim ser revogado (págs. 7-8 do documento eletrônico 1). 
    [...]
    A prisão preventiva dos recorrentes se deu em 05/06/2019, a fim de garantir à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ocorre que estão os recorrentes segregados há 719 (setecentos e dezenove) dias, sem que haja prazo para o termino da instrução, pois os autos se encontram aguardando a citação do co-reu. 
    Demonstrando assim, que sequer há prazo para o termino da instrução. Assim, a defesa entende que, in casu, deve prevalecer o direito à liberdade dos recorrentes, uma vez que a segregação cautelar se afigura, neste momento, excessiva”(pág. 30 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] reavaliar a decisão do Exmo. Sr. Dr. Juíz da 1ª Vara Judicial da Comarca de Tapes/RS; 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de conceder ao paciente em sede liminar a revogação do decreto de prisão ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, emitindo para tal o Alvará de Soltura em nome da paciente dando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com fulcro no artigo art. 648 do CP, demonstrando que a paciente faz jus ao direito de defender-se solta, via liberdade provisória ou Prisão Domiciliar. Requer, portanto, a expedição incontinenti do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, como medida de bom senso e JUSTIÇA” (pág. 33 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que 
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – CONSEQUÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo Colegiado, no Superior Tribunal de Justiça, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC 166.302/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA – INDÍCIOS. Avistado o paciente por policiais militares, em atitude suspeita, no local em que foram encontrados entorpecentes, dinheiro e objetos utilizados para a mercancia de drogas, tem-se sinalizada a autoria delitiva, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC 166.302/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO COM 10 RÉUS E VÁRIOS DELITOS. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. NÃO APLICAÇÃO. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESCRITO NO ROL DO ART. 5ª-A DA REFERIDA RECOMENDAÇÃO. DELITO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E RÉU QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. 
    1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
    2. No caso, o Juiz singular apresentou fundamentos concretos a justificar a medida cautelar, em especial: a necessidade de sustar os atos praticados por organização criminosa, em constante atuação; a reiteração delitiva (o recorrente responde a outros dois processos; um deles, por homicídio tentado qualificado por duas vezes); e a gravidade em concreto do delito de extorsão mediante sequestro praticado pelos réus.
    3. A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).
    4. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).
    5. A aferição do excesso de prazo reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).
    6. In casu, apesar dos esforços, o atraso no andamento do feito dá-se em razão das circunstâncias fáticas e complexidade da ação: trata-se de ação penal com 10 réus, vários delitos investigados e delitos que apresentam complexidade (dentre eles extorsão mediante sequestro e organização criminosa), além da morosidade decorrente da necessidade de determinação de cumprimento de precatórias, já que 6 investigados estão presos em diversos estabelecimentos prisionais espalhados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Ademais, não há que se esquecer da situação excepcional da pandemia causada pela Covid-19, que gerou a suspensão dos prazos processuais, o cancelamento da realização de sessões e audiências presencias e a dificuldade em implementar as audiências virtuais.
    7. Por fim, também tenho por denegar o pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão da pandemia, já que o recorrente também encontra-se preso em razão da suposta prática do delito de organização criminosa, e, nos termos do Art. 5-A da Recomendação n. 62/CNJ, as medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) [...]. Ademais, o feito trata de delito praticado com violência e grave ameaça, e não há comprovação de que o réu se insere no grupo de risco.
    8. Recurso em habeas corpus improvido” (págs. 52-53 do documento eletrônico 7; grifei).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. 
    Com efeito, Suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e concluíram que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. 
    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. 
    II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. 
    IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 
    2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’.
    3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.
    4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais.
    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.
    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Logo, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa. 
    Nessa linha de entendimento, observou o Ministro relator no STJ que 
    “apesar dos esforços, o atraso no andamento do feito dá-se em razão das circunstâncias fáticas e da complexidade da ação: uma vez que se trata de ação penal com 10 réus, vários delitos investigados e delitos que apresentam complexidade (dentre eles, extorsão mediante sequestro e organização criminosa), além da morosidade decorrente da necessidade de determinação de cumprimento de precatórias, já que 6 investigados estão presos em diversos estabelecimentos prisionais espalhados pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
    Ademais, não há que se esquecer da situação excepcional da pandemia causada pela Covid-19, que gerou a suspensão dos prazos processuais, o cancelamento da realização de sessões e audiências presencias e a dificuldade em implementar as audiências virtuais” (pág. 61 do documento eletrônico 7). 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator